Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600322-98.2020.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
04/02/2022
Número: 0600322-98.2020.6.16.0168

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 30/04/2021
Processo referência: 0600322-98.2020.6.16.0168
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600322-
98.2020.6.16.0168 que, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, decidiu
pela desaprovação das contas apresentadas por Edson Kuster de Camargo, relativas às Eleições
Municipais de 2020 e determinou o recolhimento do valor de R$ 891,43 (oitocentos e noventa e um
reais e quarenta e três centavos), com incidência de juros e correção monetária desde 21/10/2020,
no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova intimação para
cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Edson Kuster de Camargo, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de Mangueirinha/PR, desaprovadas porque houve
utilização de recursos próprios acima do limite estabelecido no art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. O prestador de contas utilizou R$ 2.828,62 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e
sessenta e dois centavos), superando em R$ 1.156,63 (um mil, cento e cinquenta e seis centavos e
sessenta e três centavos) o limite estabelecido. A irregularidade representa 16,92% de extrapolação
em relação ao limite de gastos, revestindo-se de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação
das contas. Também houve utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) originário do Partido Verde (PV), despendidos pelo candidato a prefeito Agnaldo
de Oliveira, para confecção de bens e realização de serviços em benefício do prestador de contas,
o qual concorreu com filiação ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). No entendimento deste Juízo,
a utilização de recursos em benefício de candidato de partido diverso daquele que o recebeu
constitui irregularidade prevista no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mormente com a
proibição de coligação entre partidos para as eleições proporcionais). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDSON KUSTER DE CAMARGO VEREADOR
(RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
EDSON KUSTER DE CAMARGO (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 168ª ZONA ELEITORAL DE MANGUEIRINHA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42861
929
28/01/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.207

RECURSO ELEITORAL 0600322-98.2020.6.16.0168 – Mangueirinha – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDSON KUSTER DE CAMARGO VEREADOR
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR0063563
RECORRENTE: EDSON KUSTER DE CAMARGO
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR0063563
RECORRIDO: JUÍZO DA 168ª ZONA ELEITORAL DE MANGUEIRINHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
FEFC. DOAÇÃO POR CANDIDATO A
PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
COLIGADAS NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FEFC
PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL
CAMPANHA E CUSTEIO DE
ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
RECURSOS PRÓPRIOS. ERRO
MANIFESTO QUANTO AO VALOR
APLICADO. IRREGULARIDADE
AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017
vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições
proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança,
porém, o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de
recursos do Fundo Partidário a candidato
Num. 42861929 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816164297900000041836449
Número do documento: 22012816164297900000041836449

filiado a partido político diverso do doador,
mas coligado na eleição majoritária, não
constitui desvio de finalidade a que se
destina o fundo, sendo regular a doação,
sobretudo porque não frustra os objetivos
almejados pela vedação de coligações nas
eleições proporcionais.

3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE
23.607/1917 não veda a doação de
recursos do Fundo Partidário a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. Sendo apresentada cópia do recibo
emitido pelo doador, candidato a prefeito
pela coligação, mediante utilização de
recursos do FEFC, e estando assim
identificados o doador e a fonte do recurso,
não se verifica irregularidade quanto a essa
doação.

5. Manifesto equívoco do parecer
conclusivo, assim como da sentença e do
próprio candidato, acerca do montante de
recursos próprios aplicados na campanha.
Retificação que pode ser feita de ofício.
Valor real inferior ao limite máximo
permitido na resolução de regência.
Irregularidade afastada.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por EDSON KUSTER DE CAMARGO, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 168ª Zona Eleitoral de Mangueirinha/PR que desaprovou suas contas relativas as
Num. 42861929 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816164297900000041836449
Número do documento: 22012816164297900000041836449

eleições de 2020, e determinou recolhimento, ao Tesouro Nacional, do montante de R$ 891,43
(oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos). (ID 32921616)

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) os recursos do FEFC
recebidos pelo candidato da majoritária foram utilizados para financiar a produção de material
impresso para si e para candidatos proporcionais de partidos integrantes da coligação; b) a lei
não veda o repasse de FEFC pelo candidato ao cargo de prefeito aos candidatos da proporcional
coligados na majoritária; c) os gastos com honorários de advogado e contador para a campanha
podem ser contratados e custeados por terceiros, qualquer que seja o seu valor, e não serão
registrados na prestação de contas; e d) realmente efetuou gasto a maior do que o limite
estabelecido pelo TSE, mas providenciará o recolhimento do valor excedente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam aprovadas com
ressalvas suas contas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e seja
reformada a sentença no tocante ao recolhimento de valores ao tesouro nacional (ID 32921916).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 35178566).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso interposto por EDSON KUSTER DE CAMARGO,
candidato ao cargo de vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, eleito suplente nas
eleições de 2020, no município de Mangueirinha/PR.

Na origem as contas foram desaprovadas, com a condenação do recorrente a
recolher ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 891,43, com base nas seguintes irregularidades:

a) Utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
destinados ao Partido Verde (PV), despendidos pelo candidato a prefeito Agnaldo de
Oliveira, para confecção de bens e realização de serviços em benefício do prestador
de contas, o qual concorreu pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

b) Recebimento de doação do candidato a prefeito, também de recursos do FEFC,
para pagamento de despesas com honorários advocatícios e contábeis.

c) Utilização de recursos próprios acima do limite estabelecido em lei.

Passa-se a analisar cada um dos apontamentos listados:

Num. 42861929 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816164297900000041836449
Número do documento: 22012816164297900000041836449

a) Utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha FEFC de
candidato a prefeito, coligado na majoritário, para confecção de bens e realização de
serviços em benefício do prestador de contas, em desacordo com o art. 17 § 2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

No parecer técnico (ID 32921416) foi apontado como irregular o recebimento de
recursos estimáveis em dinheiro, pagos com recurso do FEFC de candidato a prefeito,
pertencente a partido diverso do prestador de contas.

O d. juiz consignou em sua decisão que a utilização de “recursos em benefício de
candidato de partido diverso daquele que o recebeu constitui irregularidade prevista no art. 17, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mormente com a proibição de coligação entre partidos
para as eleições proporcionais”. E assim entendendo, determinou ao prestador de contas o
recolhimento a União da quantia de R$ 891,43 (oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três
centavos) que lhe foi doada pelo candidato da majoritária.

Em suas razões, o recorrente alega que a lei veda o repasse de recursos do FEFC
por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação, ou não coligados, e
que, no caso, o partido do prestador estaria coligado ao partido do doador, na majoritária, sendo,
portanto, regular a doação.

Conforme entendimento consolidado por esta Corte, assiste razão ao recorrente.

A questão passa inicialmente pela análise do alcance normativo contido no § 2º do
art. 17 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, que proíbe o repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha- FEFC a partidos e/ou candidatos não pertencentes a mesma
coligação ou não coligados.

Assim estabelece tal dispositivo:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
Num. 42861929 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816164297900000041836449
Número do documento: 22012816164297900000041836449

recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.

No que toca à extinção da possibilidade de celebração de coligações nas eleições
proporcionais, assim dispõe o art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de
seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos
casos de ausência de coligação, ou seja, partido sem qualquer vínculo político.

Neste cenário, por ausência de expressa previsão legal, não se pode estender a
regra proibitiva à hipótese em que os partidos não estejam coligados para as eleições
proporcionais, porém regular e formalmente coligados na eleição majoritária. Com esse
entendimento, é respeitado o caráter teleológico da norma, a saber, vedação de doação a
adversário.

Portanto, é de se concluir que a proibição contida no art. 17 da Resolução TSE n.
23.607/2019, veda expressamente o repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento
de Campanha a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados,
evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às
disputas eleitorais e à distribuição legal dos recursos do FEFC.

Este é o entendimento desta Corte Eleitoral que considera regular a realização de
doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, ainda que filiados a
partidos distintos, contudo coligados para a disputa do cargo majoritário. Precedentes deste
Tribunal (ACÓRDÃO n 58950 de 02/06/2021, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021; ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Rel. FERNANDO
QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021;
ACÓRDÃO n 58.719 de 10/05/2021, Relator ROGERIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Volume DJE, Data 10/05/2021 )

Num. 42861929 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816164297900000041836449
Número do documento: 22012816164297900000041836449

Neste sentido, cita-se também decisões de outros Tribunais:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO RECEBIDA COM
ORIGEM EM RECURSOS DO FEFC. INOBSERVÂNCIA DO QUE
ESTABELECE O ART. 17, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

Configurado quadro fático, cujo candidato beneficiado por doação oriunda
de recursos do FEFC era filiado a partido que esteve coligado à chapa
majoritária doadora.

Não ofende o disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a doação que tem origem no FEFC, recebida por candidato ao
cargo de Vereador, filiada a partido diverso daquele a qual o candidato ao
cargo de Prefeito (doador) pertence, desde que os respectivos partidos
estivessem coligados, majoritariamente, dentro da mesma circunscrição.
Atendimento à finalidade da Lei. Não caracterização de doação a
candidaturas adversárias. Precedentes desta Corte.

Contas aprovadas e afastada a determinação de devolver ao Tesouro
Nacional valor tido com irregular.

RECURSO PROVIDO.

(RECURSO ELEITORAL n 060084212, ACÓRDÃO de 28/06/2021, Rel.:
BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Data 06/07/2021 )

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC. CANDIDATOS DA
MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.

2.Recurso provido.

(TRE/GO. RE: 060042059. Rel.: Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA
MORAES JÚNIOR. DJE em 12/04/2021).

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim
da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o
fortalecimento das entidades partidárias.

Num. 42861929 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816164297900000041836449
Número do documento: 22012816164297900000041836449

Assim, fica afastada a irregularidade relativa ao recebimento de doação estimável
com utilização do FEFC, de candidato ao cargo de prefeito, coligado ao partido do recorrente na
chapa majoritária.

b) Recebimento de doação do candidato a prefeito, de recursos do FEFC para pagamento
de despesas com honorários advocatícios e contábeis no valor de R$ 500,00.

Consta da prestação de contas do recorrente o recibo relativo ao pagamento de
honorários advocatícios, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) (ID 32919966), assim
como o pagamento de serviços contábeis no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (ID
32920016), efetuados pelo candidato a prefeito pela coligação, mediante utilização de recursos
do FEFC.

O sentenciante considerou irregular a despesa por desacordo com o disposto no art.
o art. 23, § 10, da Lei nº 9.504/97.

Em suas razões o recorrente alega que “em razão da alteração ocorrida em 2019 na
Lei 9.504/97, promovida pela Lei 13.877/19, terceiros (pessoas físicas) podem contratar
diretamente e efetuar o pagamento de gastos com serviços advocatícios e de contabilidade em
favor de candidatos, sendo que esse gasto não constituirá doação estimável em dinheiro para a
campanha do candidato beneficiário” e assim e que independentemente do valor, não precisam
ser declarados na prestação de contas.

Inicialmente, é importante destacar que embora a lei preveja a possibilidade do
pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade por pessoas físicas, estabelecendo
não se constituir doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, excluindo-os do limite de
gastos de campanha, o permissivo legal não afastou a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral,
a quem cabe fiscalizar a origem dos recursos despendidos nas campanhas eleitorais, sobretudo
para aferir se não se trata de fonte vedada.

Assim, tem-se que o pagamento de honorários advocatícios e de
contabilidade, efetuados por candidatos a outros candidatos, não constitui doação de
bens e serviços estimáveis em dinheiro. Na verdade, apesar de não haver necessidade de
serem contabilizadas na prestação de contas do beneficiado, cabe a este, contudo,
informar a despesa por meio de nota técnica, a fim de viabilizar a fiscalização da origem
dos recursos empregados.

No caso, o prestador juntou aos autos cópia do recibo emitido pelo doador,
candidato a prefeito pela coligação, mediante utilização de recursos do FEFC.

Assim, estando perfeitamente identificados o doador e a fonte do recurso, não se
verifica irregularidade neste ponto.

Destaque-se que a doação se deu de candidato para candidato, com utilização do
FEFC, bem assim que foi realizada de candidato da majoritária em favor de candidato da
proporcional, quando os partidos estavam coligados na majoritária, o que, como já exposto no
item anterior, é permitido.

Num. 42861929 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816164297900000041836449
Número do documento: 22012816164297900000041836449

Fica igualmente afastada a irregularidade neste item apontada.

c) Utilização de recursos próprios acima do limite estabelecido em lei.

O limite de gastos estabelecido para candidaturas ao cargo de vereador no
município de Mangueirinha/PR ficou estabelecido em R$ 16.719,89 (dezesseis mil, setecentos e
dezenove reais e oitenta e nove centavos), sendo que o limite para utilização de recursos
próprios foi fixado em R$ 1.671,99 (um mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e
nove centavos).

Consta da r. sentença que recorrente teria extrapolado o limite para utilização de
recursos próprios em campanha pelo candidato. Essa irregularidade, ademais, constou no
parecer conclusivo e é admitido pelo recorrente.

No entanto, bem examinadas as contas prestadas pelo recorrente, sobretudo o
Extrato da Prestação de Contas Final e os documentos relativos às receitas da campanha,
constata-se com segurança que o recorrente aplicou em sua campanha apenas a quantia de R$
1.250,09 (um mil duzentos e cinquenta reais e nove centavos) de recursos próprios (ID
32920366). É esse valor que consta do extrato antes mencionado e que encontra amparo nos
quatro comprovantes de depósito anexados no processo e que foram efetuados pelo recorrente
em contas da campanha, respectivamente nos valores de R$ 200,00 (ID 32199916), R$ 350,00
(ID 32920166), R$ 350,00 (ID 32920216) e R$ 350,09 (ID 32920266).

Logo, percebe-se que houve um equívoco das partes atuantes nestes autos quanto
ao valor dos recursos próprios do candidato despendidos em sua campanha.

Assim, em razão do acima exposto, fica afastada a irregularidade decorrente da
extrapolação o limite de utilização de gasto próprio, em virtude de sua não caracterização, haja
vista que o valor efetivado arrecadado a esse título é inferior ao limite máximo estabelecido na
norma de regência da matéria.

Nem se afirme que o fato do candidato concordar com a existência da irregularidade
impede essa solução. Ora, além de se tratar de evidente erro material, se está, de fato, diante de
erro substancial, na medida em que inexistente elemento concreto nos autos a justificar o valor
apontado no parecer técnico.

O recurso, assim, comporta provimento para que as contas do recorrente sejam
aprovadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, para
aprovar as contas da campanha de Edson Kuster de Camargo ao cargo de Vereador, no
município de Mangueirinha, nas eleições de 2020.
Num. 42861929 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816164297900000041836449
Número do documento: 22012816164297900000041836449

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600322-98.2020.6.16.0168 - Mangueirinha - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDSON KUSTER
DE CAMARGO VEREADOR, EDSON KUSTER DE CAMARGO - Advogado do(a)
RECORRENTE: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR0063563 - RECORRIDO: JUÍZO DA 168ª
ZONA ELEITORAL DE MANGUEIRINHA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861929 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816164297900000041836449
Número do documento: 22012816164297900000041836449